Tribunal: TJDFT
Processo: 0031873-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0031873-24.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CICERA MARIA DE AZEVEDO SILVA, DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, LINDOMAR DE ASEVEDO SILVA EMBARGADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA, MARCIO JOSE DIAS CHAVES, MARILENE NUNES DA SILVA CHAVES EMBARGANTE: VINÍCIA DE SOUSA SABOIA SILVA DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 45992275 e procuração de id 45992276. Após, ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Brasília, 04/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR